Tribunal: TJES
Processo: 0005094-53.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005094-53.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO LUIZ THEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005094-53.2022.8.08.0035

APELANTE: JAIRO LUIZ THEODORO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º,
V
II, DO CÓDIGO PENAL
).

MAJORANTE. ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Caso em que a vítima confirmou, tanto na esfera policial, quanto em juízo, que, no momento da abordagem, o acusado teria levantado a camisa e mostrado uma faca que se encontrava em sua cintura, dizendo para ela não gritar e que era para entregar o aparelho celular. Nota-se que as declarações da vítima são firmes e coesas, e, ademais, o acusado foi flagrado poucos minutos depois na posse da faca utilizada para a prática do crime, motivos pelos quais não é possível acolher o pleito defensivo de afastamento da majorante respectiva.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005094-53.2022.8.08.0035

APELANTE: JAIRO LUIZ THEODORO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIRO LUIZ THEODORO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 5249662, pp. 201-204), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º,
VII
,
do Código Penal,
à pena de
0
5

(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa,
em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de julho de 2022, por volta das 13h55min, na Avenida Carlos Lindenberg, Bairro Planalto, em Vila Velha, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu, para si, o aparelho celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) da vítima Adriana Lôbo dos Santos Moreira.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma branca.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (pp. 15-23), no Auto de Apreensão (p. 47), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações da vítima, que reconheceu o acusado, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como a confissão parcial do apelante, que foi flagrado na posse do aparelho celular roubado.

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na majorante pelo emprego de arma branca, na medida em que o acusado negou que ostentara uma faca na cintura, alegando que apenas usou a faca para abrir o celular.

Por outro lado, a vítima confirmou, tanto na esfera policial (p. 29), quanto em juízo (mídia anexa), que, no momento da abordagem, o acusado teria levantado a camisa e mostrado uma faca que se encontrava em sua cintura, dizendo para ela não gritar e que era para entregar o aparelho.

Aliás, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No caso vertente, nota-se que as declarações da vítima são firmes e coesas, e, ademais, o acusado foi flagrado poucos minutos depois na posse da faca utilizada para a prática do crime (Auto de Apreensão – p. 47), motivos pelos quais não é possível acolher o pleito defensivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do parecer ministerial,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)